Tribunal: CARF
Processo: 10860.720385/2013-81
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO ALVARES FEITAL
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-08-07
Data de publicação: 2024-08-20

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10860.720385/2013-81
ACÓRDÃO
2201-011.856 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
7 de agosto de 2024
RECURSO
EMBARGOS
EMBARGANTE
FAZENDA NACIONAL
INTERESSADO
LG ELECTRONICS DO BRASIL LTDA
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/12/2009
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
OMISSÃO.
SANEAMENTO.
EFEITOS
INFRINGENTES.
Os embargos devem ser acolhidos, com efeitos infringentes, quando
constatada omissão que não tenha o condão de alterar o mérito da decisão
embargada.
AVISO
PRÉVIO
INDENIZADO.
NÃO
INCIDÊNCIA
CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS. JURISPRUDÊNCIA UNÍSSONA. RECURSO REPETITIVO STJ.
OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA.
Em face da natureza eminentemente não remuneratória da verba
denominada aviso prévio indenizado, na forma reconhecida pelo Superior
Tribunal de Justiça nos autos do Recurso Especial n° 1.230.957/RS, julgado
sob a indumentária do artigo 543-C, do CPC, não há que se falar em
incidência de contribuições previdenciárias sobre aludida rubrica, impondo
seja rechaçada a tributação imputada.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acolher os
Embargos de Declaração, sem efeitos infringentes, para, sanando o vício apontado no Acórdão no
2201-010.515, de 06/04/2023, manter a decisão original.

(documento assinado digitalmente)
Fl. 7313
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.856 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10860.720385/2013-81
2
Thiago Álvares Feital - Relator

(documento assinado digitalmente)
Marco Aurélio de Oliveira Barbosa - Presidente

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Debora Fófano dos Santos,
Fernando Gomes Favacho, Weber Allak da Silva, Luana Esteves Freitas, Thiago Álvares Feital e
Marco Aurélio de Oliveira Barbosa (Presidente).

RELATÓRIO
Tratam-se de Embargos de Declaração apresentados em 27/06/2023, pela
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (fls. 7294-7301). Os embargos foram admitidos em
despacho do Presidente desta Turma (fls. 7305-7310), em 04 de agosto de 2023, nos seguintes
termos:
A embargante alega a existência de omissão na ementa do acórdão embargado
em relação à não incidência de contribuição previdenciária sobre o 13o salário
indenizado [...].
Da leitura do ementa constata-se que assiste razão à embargante.
Apesar de constar no título da ementa a rubrica “DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO
INDENIZADO”, no texto da ementa só há menção a rubrica “Aviso Prévio
Indenizado” [...].
Na sequência, a embargante alega a existência de obscuridade e contradição
entre a decisão e seus fundamentos. Aponta que o fundamento utilizado para
concluir pela não incidência das contribuições previdenciárias sobre o 13o salário
indenizado foi a existência do REsp no 1.230.957/RS, julgado sob o rito do art.
543-C do CPC, e as razões de decidir do acórdão no 2201-006.138. Todavia, tanto
o julgado, quanto o acórdão citados dizem respeito apenas à não incidência de
contribuições previdenciárias sobre o aviso prévio indenizado, restando
configurados os vícios de obscuridade e contradição a serem sanados.
[...]
Da leitura do inteiro teor do acórdão verifica-se que assiste razão à embargante.
Conforme excertos do voto condutor do acórdão (fls. 7288 a 7291) – destacados
pela embargante – tanto o julgamento do Recurso Especial quanto o acórdão
citado nas razões de decidir tratam do aviso prévio indenizado, sem mencionar a
rubrica ‘13o salário indenizado’, ficando constatada a existência de contradição
Fl. 7314
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.856 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10860.720385/2013-81
3
entre a decisão e seus fundamentos e obscuridade quanto à aplicação dos
fundamentos da decisão à matéria estranha aos julgados judicial e administrativo.
[...]
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Thiago Álvares Feital, Relator.
Os Embargos são tempestivos, motivo pelo qual deles conheço.
O despacho de admissão (fls. 7305-7310) — com o qual concordo — reconheceu a
existência de omissão, e também de contradição e obscuridade, uma vez que a decisão recorrida
não consignou na ementa apontamento individualizado acerca da tributação do décimo terceiro
salário indenizado. Além disso, a decisão recorrida adotou como fundamento para decidir pela não
incidência da contribuição previdenciária patronal sobre o décimo terceiro salário indenizado o
REsp no 1.230.957/RS, julgado sob o rito do art. 543-C do CPC, e as razões de decidir do acórdão no
2201-006.138, quando, na realidade, nenhuma das duas decisões trata da rubrica em litígio neste
processo.
A decisão recorrida assim se posicionou acerca da não incidência de contribuição
previdenciária patronal sobre o décimo terceiro salário indenizado:
A matéria já foi submetida à apreciação do Superior Tribunal de Justiça,
submetido à sistemática do art. 543-C do Código de Processo Civil de 1973, no
julgamento do Recurso Especial n° 1.230.957-RS.
Contudo, tal asserção está incorreta.
Ao contrário do que se passa com o regime tributário do aviso prévio indenizado,
cuja jurisprudência é pacífica, a tributação do décimo terceiro indenizado não foi decidida pelo STJ
em sede de recurso repetitivo. Tampouco trata-se de jurisprudência uníssona ou de observância
obrigatória por este Conselho, ao contrário do que se poderia crer da leitura da ementa.
Na realidade, o entendimento do citado Tribunal — ainda que não seja vinculante
para a Administração — é oposto ao que afirma a decisão recorrida. Há diversos precedentes do
STJ afirmando incidir a contribuição previdenciária patronal sobre décimo terceiro proporcional ao
aviso prévio indenizado. A este respeito, veja-se o levantamento realizado pelo Conselheiro
Rodrigo Rigo Pinheiro no Acórdão n.o 2402-012.337.
Veja-se, também, que o Tema 1.170 — recursos representativos n.o 1.974.197,
2.000.020, 2.003.967 e 2.006.644 — está pendente de julgamento, tendo a questão submetida a
julgamento recebido a seguinte redação:
Fl. 7315
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.856 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10860.720385/2013-81
4
Definir se é cabível a incidência de contribuição previdenciária sobre os valores
pagos a empregado a título de décimo terceiro salário proporcional referente ao
aviso prévio indenizado.
Pendente um posicionamento definitivo do Tribunal sobre a questão, e entendendo
este Conselheiro tratar-se de verba que ostenta natureza salarial, deve-se manter a exigência
sobre o décimo terceiro salário proporcional decorrente do pagamento de aviso prévio
indenizado. Esta a posição consentânea com a jurisprudência majoritária do STJ e com
precedentes deste Conselho.
A este respeito, também está correta a Embargante, em relação ao Acórdão no
2201-006.138, citado na decisão recorrida, uma vez que essa decisão trata apenas do aviso prévio
indenizado e não cita, sequer uma vez, o décimo terceiro proporcional.
Dadas as considerações acima, deve-se retificar a ementa do acórdão para sanar a
contradição, excluindo-se a referência ao décimo terceiro salário. Passa a ementa a constar, então,
com a seguinte redação:
AVISO PRÉVIO INDENIZADO. NÃO INCIDÊNCIA CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS.
JURISPRUDÊNCIA
UNÍSSONA.
RECURSO
REPETITIVO
STJ.
OBSERVÂNCIA
OBRIGATÓRIA.
Em face da natureza eminentemente não remuneratória da verba denominada
aviso prévio indenizado, na forma reconhecida pelo Superior Tribunal de Justiça
nos autos do Recurso Especial n° 1.230.957/RS, julgado sob a indumentária do
artigo 543-C, do CPC, não há que se falar em incidência de contribuições
previdenciárias sobre aludida rubrica, impondo seja rechaçada a tributação
imputada.
A correção da ementa supre o vício, uma vez que o dispositivo da decisão
embargada não contempla a tributação do décimo terceiro salário indenizado.

Conclusão
Por todo o exposto, voto por acolher os embargos, sem efeitos infringentes, para,
sanando o vício apontado no Acórdão no 2201-010.515, de 06/04/2023, manter a decisão original.

(documento assinado digitalmente)
Thiago Álvares Feital
Relator

Fl. 7316
DF CARF MF
Original